Tribunal: TJBA
Processo: 8209099-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8209099-79.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSEANE DE OLIVEIRA NABUCO

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de restrição creditícia e indenização por danos morais, decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes vinculada a contrato de cartão de crédito, além de condená-la por litigância de má-fé. A apelante sustenta ausência de comprovação válida da contratação e da dívida, impugna a legitimidade das telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira e requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, o afastamento da multa processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica e a legitimidade da negativação decorrente do inadimplemento do cartão de crédito; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

A instituição financeira comprova a contratação mediante termo de adesão assinado, documentos pessoais, fotografia de validação biométrica, telas sistêmicas e faturas detalhadas vinculadas ao cartão de crédito discutido.

O histórico de utilização do cartão e o pagamento reiterado de faturas demonstram a efetiva utilização do serviço pela consumidora e afastam a alegação de fraude ou inexistência da contratação.

As regras de experiência comum autorizam concluir que o pagamento habitual das faturas é incompatível com a alegação de desconhecimento absoluto da relação contratual.

Comprovada a existência da relação jurídica e do inadimplemento, incumbia à autora demonstrar a quitação da dívida impugnada, ônus do qual não se desincumbiu.

A inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito da instituição financeira, afastando a caracterização de ato ilícito e o dever de indenizar.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual manifesto, o que não se verifica quando a parte apenas deduz pretensão fundada na convicção de possuir direito subjetivo.

A composição do débito por encargos, refinanciamentos e saldo de faturas anteriores pode gerar dúvida legítima quanto à origem e ao montante da dívida, circunstância que afasta a presunção de má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14, §3º, I; CC, art. 188, I; CPC, arts. 80, 81, 85, §11, 98, §3º, 142, 373, II, 375 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJ-BA, APL nº 8008990-25.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano; TJ-BA, APL nº 80289125220208050001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, publ. 04.02.2021; TJ-BA, APL nº 80414113420218050001, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publ. 01.09.2021; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.